Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR em face do v. acórdão constante do ID 15734101, pela qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento ao Reexame Necessário e ao Recurso de Apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, para reformar a r. sentença e denegar a segurança vindicada na inicial. Nas razões ofertadas (ID 15855183-83), o impetrante/embargante alegou que o egrégio Colegiado deixou de se manifestar a respeito do posicionamento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em debate. Destacou que a Suprema Corte perfilha a tese de que a interrupção do pagamento da remuneração do servidor público, em caso de prisão cautelar, viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos. Posteriormente, o embargante postulou a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, tendo em vista o risco de suspensão imediata do pagamento de seus vencimentos, o que irá comprometer a subsistência de seus filhos menores (ID 16600350). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não possuem efeito suspensivo. No entanto, consoante a regra inserta no § 1o do referido dispositivo legal, “A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso em apreço, entendo configurados os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, ante a plausibilidade da tese defendida pelo embargante e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Com efeito, o embargante fundamenta sua pretensão em entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal em casos análogos e ficou evidenciado que a suspensão do pagamento de sua remuneração poderá causar prejuízo à subsistência de seus filhos menores (ID 16600350). Assim, com fundamento no § 1o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, atribuo excepcionalmente efeito suspensivo aos Embargos de Declaração, para sobrestar eventual suspensão do pagamento da remuneração do autor, até o pronunciamento definitivo do egrégio Colegiado a respeito da questão. Outrossim, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pelo impetrante. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora